Tribunal: TJPA
Processo: 0811001-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811001-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811001-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME

AGRAVADO: M
ONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PENSIONAMENTO EM FAVOR DA AGRAVADA – OCORRÊNCIA DE SINISTRO – FORTES INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o
pagamento pelas requeridas
REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI
e
NORTE COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, em favor da ora agravada, do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, a contar da intimação das rés.

2.

Fortes indícios de alienação do veículo envolvido no acidente em momento anterior. Documentação que comprova tal arguição.

3.

Desnecessidade de transferência da propriedade. Ausência de prejuízo a ser experimentado pela agravada.

4.

Recurso Conhecido e Provido, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada tão somente em relação a pessoa jurídica NORTE COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, ora agravante, a fim de desobrigá-la de qualquer pagamento em favor da recorrida. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
NORTE COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME

e agravada
MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811001-50.2021.8.14.0000

AGRAV
ANTE: NORTE COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NORTE COMERCIO & CONSTRUCOES LTDA - ME
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Comarca de Altamira que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (proc. n. 0803216-22.2021.8.14.0005)
, ajuizada contra si por
MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o pagamento pelas requeridas
REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI
e
NORTE COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, em favor da ora agravada, do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, a contar da intimação das rés.

Alega a empresa ora agravante, que a recorrida propôs a mencionada ação, alegando ser a recorrente responsável solidária no lamentável acidente ocorrido, levando-se em conta estar o veículo envolvido em seu nome junto ao órgão de trânsito na ocasião dos fatos.

Sustenta que, a
quando da ocorrência do mencionado acidente, a agravante já não era mais proprietária do veículo envolvido no sinistro, pois que, em outubro de 2018, já o havia entregue a empresa MÔNACO DIESEL LTDA, consoante faz prova a NF-e nº 000.002.329, de 31.10.2018, como parte do pagamento de 02 (dois) outros veículos adquiridos pela ora contestante, conforme NF-e 000.129.812 e 000.129.813, asseverando que em fevereiro de

2019, a Mônaco Diesel LTDA, realizou a negociação do veículo envolvido no sinistro para a REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI, convidando, em seguida, a empresa agravante, NORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EM GERAL EIRELI, a assinar, em 15 de fevereiro de 2019, o respectivo DUT de transferência do veículo.

Aduz que, em que pese à época do lamentável acidente o veículo estivesse registrado em nome da agravante junto ao DETRAN, o bem efetivamente não mais lhe pertencia, não podendo ser responsabilizada civilmente pelo evento causado, por uma terceira pessoa, diga-se, funcionário da empresa adquirente do veículo, REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI, o qual inclusive estava saindo com o caminhão de sua garagem.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, no sentido de impedir qualquer tipo de pagamento mensal por parte da Agravante à ora recorrida.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido (ID 6665533), e, em razão do pedido de reconsideração formulado pela empresa recorrente (ID 6749994), a referida decisão fora reconsiderada, a fim de atribuir o efeito pleiteado no presente recurso (ID 7069423).

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 7215758), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7289142).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

MÉRITO

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o pagamento pelas requeridas
REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI
e
NORTE COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, em favor da ora agravada, do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, a contar da intimação das rés.

Alega a recorrente que não seria parte legítima para cumprir a obrigação determinada pelo juízo de origem, uma vez que não era mais proprietária do veículo à época do acidente que vitimou a agravada, objetivando, assim, impedir qualquer tipo de pagamento mensal por parte da Agravante à ora recorrida.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigênci
as deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualista, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

No caso dos autos, pelo que se observa, a partir dos documentos acostados aos autos, fortes indícios de probabilidade do direito vindicado pela empresa agravante, diante dos documentos acostados, ao passo que na data do acidente que vitimou a agravada, ou seja, em 16/12/2020, a recorrente já havia repassado o veículo envolvido no sinistro à empresa Mônaco Diesel Ltda, desde 31/10/2018.

Ora, denota-se da imagem ampliada da DUT do veículo (ID 6749994, págs. 2-3), que na data de 15 de fevereiro de 2019, a propriedade do bem já havia sido transmitida para um terceiro, também réu na demanda de origem (Refrigerantes Paraense), inclusive com carimbo e autenticação do cartório na mesma data, repise-se, em momento anterior ao sinistro que vitimou a agravada, passando, a partir desta data, ser o comprador do veículo o responsável, administrativa, civil ou criminalmente.

Conforme reiterados precedentes, "
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
" (STJ, Súmula 132; TJSC, AC n. 2015.015416-5, Des. Monteiro Rocha;
AC n. 2014.075922-3
, Des. Gilberto Gomes de Oliveira).

Nessa direção, vejamos os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. JUROS DE MORA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem (Súmula 132/STJ). (...) (AgRg no Ag 823.567/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015). APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. VEÍCULO ALIENADO EM DATA ANTERIOR AO EVENTO DANOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. É parte ilegítima passiva o antigo proprietário de veículo alienado em data anterior ao acidente, sendo que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-PR - AC: 6741371 PR 0674137-1, Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 05/08/2010, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 452)

Desse modo, conclui-se que a regularização da documentação do veículo perante os órgãos de trânsito, para que passe a constar o nome do novo proprietário, não é requisito para se aferir o domínio, sendo imperioso reforçar que, tendo a alienação do veículo ocorrido em momento anterior a data do acidente, há fortes indícios de ausência de responsabilização da empresa recorrente, o que, por si só, afasta, pelo menos nesse momento processual, a sua obrigação de arcar com o pensionamento determinado na decisão agravada, sob pena de irreversibilidade da medida.

Ademais, como se pôde inferir da decisão objeto do recurso, a recorrida não irá experimentar qualquer prejuízo, haja vista que também foi atribuída à segunda ré a responsabilidade de arcar com a pensão mensal em razão do sinistro.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada tão somente em relação a pessoa jurídica NORTE COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, ora agravante, a fim de desobrigá-la de qualquer pagamento em favor da recorrida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2022